Tribunal: TCU
Processo: 031.760/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas do termo de concessão de auxílio financeiro que teve como objeto o monitoramento e modelagem de atributos meteorológicos com vias a previsão do tempo e previsão climática sazonal para o Nordeste brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em razão da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da boa e regular aplicação das despesas do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação Processo 400053/2014-4 , que tinha por objeto "Monitoramento e Modelagem de Atributos Meteorológicos com vias a Previsão do Tempo e Previsão Climática Sazonal para o Nordeste Brasileiro", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar iliquidáveis as contas de Paulo Sérgio Lucio, com o consequente trancamento do feito; 9.2. comunicar esta decisão ao espólio ou aos herdeiros do responsável e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; e 9.3. arquivar os presentes autos.